Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705078-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIOMUNDO BOULEVARD EIRELI - ME APELADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BIOMUNDO BOULEVARD EIRELI – ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação renovatória e revisional de locação movida pelo apelante em desfavor de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A empresa apelada nas suas contrarrazões suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Considerando o preceituado no art. 10 do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, caso queira, manifestar sobre a preliminar indicada acima, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021, 20:02:38. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator